Tribunal: CARF
Processo: 10855.724992/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724992/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CENTRO TECNICO EDUCACIONAL CIENCIAS E LETRAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
pertencente a Grupo Econômico quando constatado em conjunto o excesso de
receita bruta das empresas componentes do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Fellipe
Honório Rodrigues da Costa, que acatavam a preliminar. Quanto ao mérito, por unanimidade de
votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724992/2017-13
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 88/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS E
LETRAS EIRELI, CNPJ 14.464.438/0001-35 (sucedida pela empresa CIÊNCIAS E
LETRAS ENSINO LTDA, CNPJ 71.481.584/0001-02) do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL de fl.
02/03
(...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de
que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através
das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo
econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um
valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do SIMPLES
NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria
obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não
comunicou.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício
da empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme
previsto no artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei Complementar no
123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 86/2017 em 28/11/2017
(Termo de Ciência de fls. 463/464 e AR de fl. 465), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 21/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 472/478
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro ao
quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma prestação de
serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental 1,
ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo
econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos, da
prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada confusão
patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas
não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias
estejam presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há autonomia
administrativa por parte da requerente”;
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades da
requerente seriam controladas por terceiros; e
- a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que subsistisse a
acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às
empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas
situadas em outros locais”.
Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a dissertação
de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que jamais
pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de haver
entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico como
forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por terceiros em
redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho privado”, “a
requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo impugnado.
Em sessão de 02/08/2018, a DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. Consoante
o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de
ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico quando
constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas componentes do grupo.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 549/556 do e-processo):
No caso em exame, conforme consta da “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03, verifica-se pelo ANEXO I de
fl. 455 que a empresa litigante, em conjunto com outras empresas do grupo econômico
denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL o qual também faz parte, auferiu, até o mês
de fevereiro de 2012, receita bruta total no montante de R$ 7.590.526,62 (sete milhões,
quinhentos e noventa mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).
Esse montante excede em mais de 20% (vinte por cento) ao limite permitido pela
legislação do Simples Nacional vigente à época dos fatos de R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) para que o contribuinte pudesse permanecer nessa forma
simplificada de tributação.
O
“TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40, que
faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e com clareza: (1) a formação
do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL; (2) a participação da empresa
manifestante CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI
nesse grupo econômico; e (3) que o fundamento para a exclusão do contribuinte
interessado a partir de 01/03/2012 não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim o fato da receita bruta global desse grupo econômico, para fins de apuração do
limite legal, ter atingido na competência de fevereiro de 2012 um montante bem
superior a 20% do limite estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL de fls. 04/40
(...)
2
DO
GRUPO
ECONÔMICO
DENOMINADO
-
GRUPO
ÁGATHOS
EDUCACIONAL, HISTÓRICO E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS
PERTENCENTES
2.a. ÁGATHOS EDUCACIONAL - O Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL, em que
pese não ser constituído nos moldes do que determina a Lei n° 6.404/1976, é formado
por empresas dedicadas à área de educação, atuando desde pré-escola até o ensino
universitário. Empresas dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa Ágathos -
Participações e Empreendimentos S/A. CNPJ: 09.522.595/0001-10, a qual não tem
como atividade principal a relacionada à educação, uma vez que é uma holding de
instituições não-financeiras e, como tal, participa como sócia ou acionista de outras
sociedades. Trata-se de uma empresa que possui a maioria das cotas societária de
outras empresas e que detém o controle de sua administração e políticas empresariais.
(...)
2.d. Nesse termo de constatação, demonstraremos que o citado grupo não é só
constituído por empresas/escolas não optante do SIMPLES, mas, também, por
empresas/escolas optantes, as quais são formalizadas documentalmente para aderirem
a esse regime tributário, mas na realidade fazem parte do Grupo, uma vez que foram
identificados, durante as ações fiscais desenvolvidas nessas empresas (optantes do
SIMPLES), elementos que apontam no sentido da existência de um grupo econômico
com administração única envolvendo todas as elas (não optantes e optantes), conforme
relataremos a seguir:
(...)
5. DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, PERTENCENTES, DE FATO,
AO GRUPO ÁGATHOS EDUCACIONAL.
(...)
5.4- CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI.
CNPJ: 14.464.438/0001-35
ENDEREÇO: R Jose Devide Sobrinho ,36, JD Santa Cecilia, Sorocaba -SP Inicio de
atividade: 06/10/2011
Objeto Social: A empresa tem por objetivo a prestação de serviços educacionais,
técnicos e culturais, oferecendo cursos em seus vários níveis e graus de ensino,
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

mantendo estabelecimentos de ensino de qualquer grau, de acordo com as normas
fixadas pelos órgãos competentes, podendo ainda dedicar-se a atividade de
treinamento, pesquisa e assessoria a entidades públicas e particulares.
5.4.1. Dos Sócios e dirigentes da CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS
E LETRAS EIRELI.
Maria Fernanda Rocha Tabacow, CPF 204.956.538-02, sócia administradora de
06/10/2011 a 09/04/2012, com 99,00% das cotas da sociedade até 02/02/2012.
Gabriela Mariano Gomes Vieira , CPF 356.367.828-61, Sócia 06/10/2011 a
02/01/2012, com 1,00% das cotas da sociedade.
Maria Luiza Beldi Castanho Paschoal, CPF 032.009.578-91, Sócia Administradora a
partir 02/01/2012, com 100,00% das cotas da sociedade como titular.
MARIA LUIZA BELDI CASTANHO PASCHOAL, CPF 032.009.578-91, Titular de
Firma individual de 03/01/2012 até a presente data.
Obs.: Essa empresa/escola foi, conforme alteração contratual de 01/02/2012,
transformada em uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.
Em 01/10/2016, foi incorporada pela empresa/escola CIÊNCIA E LETRAS ENSINO
LTDA. CNPJ No 71.481.584/0001-02 (VER subitem 2.5).
(...)
6. Essas empresas/escolas, optantes do SIMPLES NACIONAL, igualmente
pertencentes ao setor de serviços educacionais, foram constituídas por familiares dos
sócios das empresas não optantes (apresentadas no item 2); as situadas na cidade de
Sorocaba o parentesco é diretamente com um dos três diretores/administradores
fundadores da Ágathos S/A (Srs. Luiz Samuel Tabacow; Oscar Fonseca Vieira e Luiz
Antônio Beldi Castanho). As situadas nas cidades de Itapetininga e São Roque, o laço
familiar é com um dos sócios minoritários da escola que não é optante, lembrando que
a empresa Àgathos S/A é sócia majoritária dessas escolas/empresas não optantes.
7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes,
são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A (citada no item 2.1), como demonstraremos nos
tópicos posteriores.
(...)
8.4- CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI CNPJ:
14.464.438/0001-35
8.4.1 Maria Fernanda Rocha Tabacow, CPF 204.956.538-02, ver item 8.2.5
8.4.3 Gabriela Mariano Gomes Vieira , CPF 356.367.828-61, nora de Oscar Fonseca
Vieira, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS EDUCACIONAL.
8.4.4 Maria Luiza Beldi Castanho Paschoal, CPF, 032.009.578-91(Titular), Irmã de
Luiz Antônio Beldi Castanho, Administrador e cofundador do Grupo ÀGATHOS
EDUCACIONAL.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

(...)
19. Define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais ou
empresários que, sob controle político de um indivíduo ou grupo familiar, atuem em
sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades. Conforme demonstrado,
estamos diante da existência de um grupo econômico familiar, em que a atividade de
todas as empresas está voltada para a mesma finalidade econômica (no caso, todas as
empresas do setor educacional)
(...)
21. Grupos Econômicos de fato podem ser regulares ou irregulares. Os "Regulares"
são resultados de decisões legítimas de seus controladores, que, não pretendendo dar à
sua organização as características do "grupo de sociedade" da Lei 6.404, de
15/12/1976, promovem a constituição de empresas, interligadas entre si e controladas
direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas aqueles que, apesar de não
serem dotados de formalização legal, não realizam ações dissuasivas, para encobrir ou
disfarçar sua existência ao serem constituídos, práticas estas relacionadas aos Grupos
Econômicos "Irregulares", que buscam através deste comportamento obter vantagens,
como por exemplo, o gozo de benefícios tributários, ao qual não teria direito caso
apresentasse a sua real estrutura formal, patrimonial e administrativa.
22. A auditoria investigou a constituição das empresas, as atividades desenvolvidas,
abordando ainda aspectos relacionados a administração, vínculos empregatícios,
dentre outros, e, partindo dessas informações, apurou que as referidas pessoas
jurídicas se associaram para objetivos comuns.
23. No caso específico dessa ação fiscal, as empresas da área educacional estavam
atuando de forma complementar, atuando em sincronia para lograr maior eficiência de
suas atividades, submetidas a controle familiar na gestão dos negócios comuns e
concomitantes, de interesses símiles e com frequente alternância de titularidade de
quotas entre os sócios, integrantes da mesma família, em franca relação de
coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social coincidente,
objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada (optantes pelo
SIMPLES NACIONAL). Ressalte-se que em alguns casos até 05 (Cinco) escolas têm
o mesmo endereço, numa franca característica de fragmentação, vejamos:
(...)
24. Dos fatos até então demonstrados, tanto as empresas/escolas optantes quantos as
não optantes do SIMPLES NACIONAL, i) todas têm a mesma atividade, a prestação
de serviços educacionais; ii) são interligadas em função do parentesco de seus sócios e
ou titulares com os administradores da ÁGATHOS S/A, ou com os dirigentes de
escolas que têm a ÀGATHOS S/A como sócia majoritária; iii) situam-se em
endereços idênticos.(...)
25. Mas, não são só esses os indicativos, a despeito de serem contundentes, há outros
encontrados durante a ação fiscal, que confirmam o desempenho sincronizado das
empresas, as quais estão submetidas a uma única administração por parte da holding
ÀGATHOS S/A,vejamos:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli,
CNPJ:06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não
tem como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços e tampouco é
remunerada por isso.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

(...)
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas em
ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento se
apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas empresas pelo
comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do poder de
decisão dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel de interposta
pessoa desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa
situação, vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma data:
01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista que
ele apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal, assinou as
alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
(...)
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e
não optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada
nesse tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa
empresa através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às
escolas soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
(...)
46. Em face dessa constatação, não resta outra hipótese, as escolas optantes e as não
optantes (do SIMPLES) instaladas em endereços iguais, aproveitam dos mesmos
empregados, principalmente os que exercem as chamadas funções auxiliares,
caracterizando assim a intima simbiose entre as não optantes e as optantes
(...)
50. Em face da realidade fática apresentada, fica patente que as empresas aglutinadas
ao grupo econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, tanto as não optantes
como as optantes (alvo da presente ação fiscal) fazem parte de um único
empreendimento fragmentado de forma simulada em estabelecimentos com CNPJ’s
próprios, com a visível intenção de desfrutar das vantagens oferecidas pelo regime de
tributação simplificada, por parte desses estabelecimentos.
51. Conforme já ressaltado, diante do conjunto de elementos que caracterizam de
forma irrefutável a existência de um Grupo Econômico de fato, coordenado pela
ÀGATHOS S/A, tendo os seus três fundadores como diretores/administradores,
evidenciando o planejamento tributário através do fracionamento de atividades, abuso
de forma, ausência de autonomia operacional das empresas, sendo as optantes
formalizadas em nome de pessoas unidas por laços familiares e servindo para abrigar
mão de obra necessária para a operacionalização das não optantes, demonstram
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

nitidamente uma administração atípica, portanto, passíveis de responsabilização e
indicação de exclusão do SIMPLES NACIONAL, independentemente dos seus
quadros societários formais ou aparentes.
54. Reiteramos, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização,
qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único.
Nessa hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua
totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através das empresas dele integrante.
55. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo
econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um
valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
56. Em razão da extrapolação da receita bruta global, como acima demonstrada, as
empresas/escolas optantes do SIMPLES NACIONAL, por determinação legal – LC
123/96, art. 30 IV, deveriam obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples
Nacional, porém, não comunicaram.
57. Diante do acima exposto e tudo o mais que do processo consta, constata-se que a
Receita Global, considerando a somatória das receitas individuais das empresas
componentes do grupo econômico de fato como um todo, ultrapassou o limite de R$
3.600.000,00 em fevereiro de 2012 e não houve a comunicação obrigatória da
exclusão do Simples Nacional à Secretaria da Receita Federal, conforme previsto no
artigo 30, inciso IV; § 1o, inciso IV, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Com efeito, a redação da Lei Complementar no 123, de 2006, vigente à época dos fatos
(2013), estabelecia no parágrafo 9o, do artigo 3o, hipótese de exclusão da empresa do
Simples Nacional no mês seguinte ao da ocorrência dos fatos, no caso da receita global
das pessoas jurídicas excederem o limite da receita bruta anual no montante de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) de que trata o inciso II, do mesmo
artigo 3o da Lei no 123, de 2006:
Lei Complementar no 123/2006
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive
obrigações acessórias;
(...)
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da
Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos
legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%
(vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
(...)
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. § 1o Para efeito de
enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de
pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja
compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei Complementar.
(...)
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...) (Sublinhados acrescidos)
Desse modo, restando evidenciado nos autos que a empresa litigante, de fato, compõe o
grupo econômico denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL e, em conjunto com as
demais empresas componentes desse grupo econômico, auferiu até o mês de fevereiro
de 2012 um valor de receita bruta total excedente ao limite permitido pela legislação do
Simples Nacional, impõe-se reconhecer como correta a sua retirada da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional a partir de 01/03/2012 pelo Ato Declaratório Executivo
No 88/2017 expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 565/570 do e-processo):
Seria imprescindível, no presente caso, que o julgador a quo procedesse com o
enfrentamento de todos os temas lançados pela recorrente, principalmente no que diz
respeito à caracterização de grupo econômico de fato ou não.
No entanto, em que pese este ser o principal objeto da manifestação de inconformidade
apresentada, verifica-se que nenhum dos temas foi devidamente enfrentado.
O acórdão recorrido limitou-se a transcrever trecho do “TERMO DE CONSTATAÇÃO
DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL de fls. 04/40”, sem analisar quaisquer das razões de defesa.
Ao negar o enfrentamento do tema, o julgador a quo se absteve da devida prestação
jurisdicional, subvertendo, por completo, os preceitos e diretrizes do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, prescritos no artigo 5o, LV e LIV da CR/88.
Portanto, há de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida.
[...]
Consoante destacado em anterior manifestação de inconformidade, não existem
elementos mínimos à caracterização de grupo econômico de fato.
Os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro
societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico
comum não procedem.
A princípio, porque a sucedida não atuava no mesmo local de qualquer outra empresa
dedicada à educação.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Depois, porque ainda que atuasse em um mesmo espaço, as atividades exercidas por ela,
embora ligadas ao ramo de educação, são completamente diversas aquelas exercidas
pela empresa Ágathos Educacional, conforme consta dos documentos de fls. 04-40.
A sucedida exercia atividade que a distinguia das empresas relacionadas pela autoridade
fiscal, uma vez que prestava serviços de ensino médio e pré-vestibular.
Assim, ainda que atuassem no segmento educacional, não realizavam a mesma
prestação de serviços.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de grupo
econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade de
educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em anterior manifestação
de inconformidade.
Por sinal, no segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino, consoante
demonstrado às fls. 498-500.
Assim, ainda que atuassem no segmento educacional, as empresas apontadas não
realizavam a mesma prestação de serviços.
Portanto, as atividades exercidas pela sucedida, embora ligadas ao
ramo de educação, eram completamente diversas daquelas exercidas pelas demais
empresas indicadas pela autoridade fiscal, conforme consta dos documentos de
fls. 04-40.
Quanto à alegação de existência de suposto grupo familiar, por comunhão de parentesco
entre os sócios, melhor sorte não se verifica na decisão recorrida.
No caso da sucedida, veja-se que os atos de administração eram exercidos pela titular
Maria Luiza Beldi Castanho Paschoal. É ela quem representava a empresa perante
terceiros.
No ano de 2013 e 2015, a titular recebeu lucros decorrentes de sua qualidade de sócia,
como comprovado em impugnação (fl. 516-541).
A autoridade fiscal não trouxe nenhum elemento que se contraponha ao fato de que
havia autonomia administrativa por parte de cada uma das empresas.
Não há nada que indique, como a autoridade fiscal constatou que as atividades da
empresa sucedida seriam controladas por terceiros.
Não há, também, qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial.
No presente caso, autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle,
sustentando que as empresas arroladas teriam, como sócios, pessoas com vínculo
familiar.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

A autoridade fiscal, porém, apesar dessa constatação, não demonstra que, em relação a
cada uma das empresas, a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas
ou por parte delas.
E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se existisse,
também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico, por si só.
O fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes, conforme jurisprudência remansosa.
[...]
Da mesma forma, a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
E não o faz exatamente porque aquelas empresas possuíam patrimônio próprio,
exercendo atividades de forma independente.
Portanto, não haveria que se falar em unicidade de gestão ou de esforço comum, hábeis
ao reconhecimento da conglomeração empresarial organizada.
E, ainda que subsistisse tal acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ela
deveria se restringir às empresas que eventualmente se situassem no mesmo endereço, e
não a qualquer outra empresa.
Principalmente no presente caso, em que a imputação de grupo econômico e divisão de
um mesmo espaço físico pauta-se em indícios obtidos na internet e na dissertação de
mestrado de fls. 52 e seguintes, que são documentos que jamais poderiam servir de
elemento de prova.
A questão é que não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo econômico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
07/03/2019 (fls. 563 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/02/2019 (fls. 571 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a exclusão do Simples Nacional do
contribuinte em questão decorreu do fato de a Fiscalização identificar se tratar de empresa
integrante de grupo econômico de fato, o qual teria excedido o limite da receita bruta para
permanência no regime, nos termos do que dispõe o artigo 3o, II, combinado com o §9o deste
mesmo dispositivo, ambos constantes da Lei Complementar no 123/2006:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
[...]
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
[...]
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte chega a afirmar que o acórdão
recorrido teria se limitado a transcrever trechos do termo de constatação dos fatos impeditivos ao
enquadramento no regime simplificado sem contudo analisar especificamente as suas razões de
defesa, o que justificaria a nulidade da decisão.
Em que pese o exposto, não concordamos com tal alegação.
O fato de a DRJ/BSB transcrever o documento no qual se verificam os fatos
ensejadores da caracterização do grupo econômico não significa que ele não tenha enfrentado os
argumentos apresentados em defesa, mas tão somente que estes mesmos elementos são
insuficientes para descaracterizar e refutar as constatações lá registradas.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Veja-se inclusive o que o acórdão recorrido adverte (fls. 549 do e-processo):
O
“TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40, que
faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e com clareza: (1) a formação
do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL; (2) a participação da empresa
manifestante CENTRO TÉCNICO EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI
nesse grupo econômico; e (3) que o fundamento para a exclusão do contribuinte
interessado a partir de 01/03/2012 não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim o fato da receita bruta global desse grupo econômico, para fins de apuração do
limite legal, ter atingido na competência de fevereiro de 2012 um montante bem
superior a 20% do limite estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
Em contraponto no que diz respeito ao mérito da demanda, o contribuinte defende
que (fls. 567 do e-processo) os indícios apontados pela similitude no ramo de atuação, suposta
existência de quadro societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um
espaço físico comum não procedem. Afirma que não atuava no mesmo local de qualquer outra
empresa dedicada à educação e ainda que o fizesse, as atividades exercidas por ela, embora
ligadas ao ramo de educação, são completamente diversas daquelas exercidas pela empresa
Ágathos Educacional.
Alega ainda que (fls. 568 do e-processo) a autoridade fiscal não trouxe nenhum
elemento que se contraponha ao fato de que havia autonomia administrativa por parte de cada
uma das empresas e que o fato de os sócios das empresas comporem o mesmo grupo familiar
não implica necessariamente unicidade de controle e formação de um grupo econômico de fato,
posto inexistir hierarquia e subordinação nas relações administrativas. Ao cabo, adverte (fls. 569
do e-processo) que a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
Como se vê, o grande cerne da questão posta em discussão envolve a
caracterização ou não do grupo econômico de fato, posto se assim o ficar demonstrado, é
imperioso reconhecer a superação do limite da receita bruta do regime, o que levaria por
consequência a exclusão do contribuinte.
Embora editada com vistas a dispor sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, a
Instrução Normativa (“IN”) no 971/2009 apresenta um importante conceito acerca do que se
entende por grupo econômico, o qual merece aqui ser aproveitado, senão vejamos.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Segundo dispõe o seu artigo 494, caracteriza-se grupo econômico quando 2
(duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Originariamente, a concepção do que seja grupo econômico recai sabiamente nas
normas de direito societário, as quais regulam expressamente tão somente o grupo econômico
convencional, também denominado grupo econômico de direito, formalmente constituído entre a
sociedade controladora e as sociedades por ela controladas, por meio de convenção devidamente
arquivada perante o registro do comércio, pela qual as convenentes se obriguem a combinar
recursos e/ou esforços para a realização dos respectivos objetos sociais ou para participar de
atividades ou empreendimentos em comum, veja-se nesse sentido o que dispõe os artigos 265 e
271 da Lei n° 6.404/1976, respectivamente:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
Art. 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro
do comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos:
I - convenção de constituição do grupo;
II - atas das assembléias-gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de todas as
sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo;
III - declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de
comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade
filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade
filiada.
Nada obstante, passou-se a verificar na prática a existência de grupos econômicos,
os quais não eram registrados nos termos da legislação societária, no que veio a ficar conhecido
como grupo econômico de fato, quer dizer, aquele que não se encontra formalizado por meio de
convenção firmada entre as sociedades que o compõem, mas existe na realidade.
Em outras palavras, o grupo econômico de fato é aquele existente entre sociedades
que estão relacionadas, sem que haja, todavia, um acordo formal sobre sua organização formal,
administrativa e obrigacional.
No presente caso concreto, a Fiscalização listou uma série de pessoas jurídicas as
quais seriam todos integrantes naquilo que denominou de “Grupo Ágathos Educional”, formado
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

por empresas dedicadas à área de educação, algumas delas não optantes do Simples Nacional e
outras optantes. Dentre as não optantes, todas elas possuem como sócio majoritário a pessoa
jurídica Ágathos Participações e Empreendimentos S/A. O grande problema, contudo, se
encontra nas empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais em que pese não possuir como
sócio majoritário a pessoa jurídica Ágathos Participações e Empreendimentos S/A, integram este
mesmo grupo econômico de fato.
Segundo apurou a Autoridade Fiscal (fls. 19 do e-processo):
Essas empresas/escolas, optantes do SIMPLES NACIONAL, igualmente pertencentes
ao setor de serviços educacionais, foram constituídas por familiares dos sócios das
empresas não optantes (apresentadas no item 2); as situadas na cidade de Sorocaba o
parentesco é diretamente com um dos três diretores/administradores fundadores da
Ágathos S/A (Srs. Luiz Samuel Tabacow; Oscar Fonseca Vieira e Luiz Antônio Beldi
Castanho). As situadas nas cidades de Itapetininga e São Roque, o laço familiar é com
um dos sócios minoritários da escola que não é optante, lembrando que a empresa
Àgathos S/A é sócia majoritária dessas escolas/empresas não optantes.
7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes,
são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A
[...]
11. Das páginas extraídas da internet (as quais juntamos copias – Ver Docs. no 03 E 04),
nota-se que, tanto as franquiadas do Objetivo como as do Anglo, não diferenciam as
suas escolas, as tratam como se fossem uma só escola, indicam apenas os seus níveis de
ensino (berçário, educação, ensino infantil, ensino médio) e, como no caso do Objetivo-
Sorocaba, referem-se como “unidades” (Portal, Centro e Zona Norte)
[...]
12. Na página da internet do Objetivo Sorocaba, é indicado as suas “unidades” e,
destaca que “o colégio atende cerca de 3.000 alunos”, do Berçário ao Pré-vestibular”;
apresenta os diretores dessas unidades. Na apresentação, destaca os três diretores:
Diretor unidade Centro, Diretora da unidade Portal e Diretora da unidade Zona Norte,
chama a atenção que o Diretor da unidade Centro, Sr. Carlos Eduardo Fernandes
D’Andretta é empregado registrado na escola SISTEMA EDUCACIONAL PORTAL
DA COLINA EIRELI CNPJ 06.988.178/0001-79 (item 5.3 e 8.3), situada na Rua
Romeu do Nascimento, 777, Portal da Colina, que é chamada de Objetivo-Portal e, é
ele, também, sócio gerente da Sistema Educacional Itapetininga-EPP CNPJ:
07.656.791/0001-51 (itens 5.9 e 8.9).
É importante frisar ainda que em outubro de 2016 o contribuinte Centro Técnico
Educacional Ciências e Letras Eireli foi incorporado pela pessoa jurídica Ciência e Letras Ensino
Ltda. CNPJ no 71.481.584/0001-02.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Ainda segundo foi apurado em fiscalização (fls. 29 do e-processo), as confecções
das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por empregados registrados na
empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli, CNPJ: 06.988.153/0001-75 (empresa citada
nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não tem como finalidade econômica este tipo de
prestação de serviços e tampouco é remunerada por isso.
Além do mais (fls. 31/35 do e-processo):
28. As pessoas responsáveis pela confecção das GFIPs, foram o Sr. Jose Rubens Santos,
CPF 106.113.168-89, empregado registrado na Portal da Colina Educação Eireli, CNPJ
06.988.153/0001-75 (citada no itens 5.1 e 8.1), na função de contador, admitido em
02/08/1999, sendo que em 11/2016, foi transferido, por motivos de incorporação, para a
empresa Ciências e Letras Ensino Ltda. CNPJ: 71.481.584/0001-02 (citada no item 2.5)
e a Sra. Rosana de Cassia Perez (utilizando o e-mail de contado
rosana@objetivosorocaba.com.br) que também é empregada registrada, na função de
gerente de recurso humanos, na mesma empresa/escola do Sr. Rubens, ela aparece
apenas nas GFIPs da empresa/escola Instituto Educação e Cultura São Roque CNPJ:
07.848.241/0001-34 (citada no item 2.8).
[...]
31. Não só as GFIP’s, mas outras declarações são encaminhadas à Receita Federal tendo
como responsável o empregado Jose Rubens Santos. Exemplificando, temos as DIRFs -
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e as DIPJs - Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ver, em anexo, os extratos das respectivas
declarações – DOC’s. 08 – DIPJs e 09 – DIRFs, anos calendários 2012 e 2013)
31.1 Ademais, as DIRFs e as DIPJs foram enviadas do mesmo computador, cujo código
“MAC Address” é igual para todos (00-25-11-DE-75-A0).
[...]
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas em
ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento se
apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas empresas pelo
comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do poder de decisão
dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel de interposta pessoa
desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa situação
[...]
[...]
32. A Funcionária Kelly Cristine Romelli, registrada na mesma escola/empresa que o
Sr. Jose Rubens Santos, como Auxiliar de contabilidade (como informado em GFIP) foi
a responsável pela inscrição de todas as empresas/escolas (que fornecem alimentação
aos empregados) junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Como
podemos verificar nos comprovantes de Inscrição de Pessoa Jurídica Beneficiária, os
quais juntamos ao presente termo de constatação – Ver doc. no 11.
[...]
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e não
optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse
tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa
através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às escolas
soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
[...]
37. Na contabilidade das empresas/escolas, objeto desse termo de constatação, não tem
qualquer pagamento para a Ausland, somente a Mendel faz os pagamentos.
[...]
39. Uma empresa do setor de ensino, para o seu desenvolvimento, necessita reunir
profissionais com diversos tipos de formação, viabilizando a possibilidade do progresso
educacional. Nessa conjuntura, para ter bons resultados, vários profissionais são
necessários:
professores, pedagogos, psicólogos, bibliotecários, dentre outros, que estarão
diretamente vinculados à atividade educacional desenvolvida.
40. Mas, sem dúvidas, outros profissionais são também imprescindíveis para
desenvolver as condições necessárias para que uma empresa especialista em educação
possa desempenhar plenamente a sua atividade, como escreventes, porteiros,
escriturários, merendeiras, inspetores de aluno, telefonistas, entre outros.
41. Com efeito, não é isso o que acontece com as escolas não optantes. Na análise
efetuada dos empregados registrados nessas empresas, verifica-se que as mesmas
registram somente professores (várias modalidades) mas, o que é no mínimo inusitado,
não possuem registro de profissionais auxiliares, como os acima citados. Já as
escolas/empresas optantes do SIMPLES têm registro tanto de professores quanto dos
que chamamos de auxiliares.
42. Conjugando o fato, já apontado, de que no mesmo endereço estão estabelecidas mais
de uma escola/empresa, sendo pelo menos uma optante, com o fato aqui mostrado,
concluise que os trabalhadores, não professores, prestam os seus serviços tanto para a
escola optante como para a não optante, evidenciando a confusão em suas empresas,
uma vez que transitam entre elas como empregados comuns (optantes e não optantes).
Lembrando, esse cenário elucida o que já se indicou no tocante aos currículos postados
no linkedin (item 21).
Em verdade, o trabalho desempenhado pela Autoridade Fiscal foi bastante
minucioso e preciso na análise de todos os fatos reveladores da existência de um grupo
econômico de fato, de modo que, embora o contribuinte se referida a todos eles como mero
indícios, trata-se na verdade de um vasto conjunto probatório mais do que suficiente para a
caracterização do grupo, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido por todos os seus
fundamentos.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724992/2017-13

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital